Tribunal: TJSP
Processo: 0001407-87.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção, em razão do reconhecimento da nulidade da citação do executado nos autos de origem. Possibilidade. Carta de citação expedida com endereço incompleto. Inaplicabilidade, in casu, do artigo 248, § 4o, do CPC. Precedentes. Incidência do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.